Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE SOLISTA. ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO – OSTNCS. EXERCÍCIO EFETIVO DA FUNÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO PRESENCIAL. TELETRABALHO DE SERVIDORA GESTANTE COMO AFASTAMENTO LEGAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 14, § 4o, DA LEI DISTRITAL No 5.193/2013. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão para condenar o Distrito Federal ao pagamento da Gratificação de Solista ao autor, no percentual de 13% (treze por cento) sobre o maior vencimento básico do cargo de Músico, referente ao período de 20/07/2021 a 08/01/2022.

2. Na origem, o autor informou que ocupa o cargo de Músico da carreira Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – OSTNCS e foi formalmente designado para substituir o Solista da orquestra o qual, por sua vez, substituía a titular da função de Spalla, afastada do trabalho presencial e em regime de teletrabalho. Aduziu que, durante o período de 20/07/2021 a 08/01/2022, exerceu presencialmente a função de Solista na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, conforme comprovado por documentos oficiais. No entanto, a Administração negou o pagamento da gratificação pelo efetivo desempenho da função, alegando que o teletrabalho da titular não configura afastamento legal para fins de substituição. Argumentou que a natureza ou motivação do afastamento titular da função de Spalla não podem trazer qualquer óbice quanto ao pagamento da Gratificação de Solista a que faz jus.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que o exercício das funções laborais em regime de teletrabalho não constitui hipótese de afastamento legal do servidor, de modo que a titular do cargo permaneceu em efetivo exercício das suas atribuições, razão pela qual não há como se reconhecer o direito do autor ao recebimento da gratificação pretendida.

5. A questão debatida refere-se ao direito do autor, Músico da carreira Músico da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – OSTNCS, à percepção da Gratificação de Solista em decorrência do exercício da função de solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro – OSTNCS, no período de 20/07/2021 a 08/01/2022.

6. No caso, a negativa da Administração ao pagamento da Gratificação de Solista ao músico encontra-se assentada no fundamento de que a substituição que ensejou a sua designação não decorreu de afastamento legal da titular da função, conforme exigido pelo § 1o do art. 14 da Lei no 5.193/2013.

7. Contudo, os autos demonstram que a servidora titular da função de Spalla foi afastada das atividades presenciais em razão de sua gestação, passando a exercer funções em regime de teletrabalho, nos termos do art. 6o-A, §1o, I, do Decreto Distrital no 42.253/2021, que excepcionava servidoras gestantes da obrigatoriedade de retorno ao trabalho presencial durante a pandemia de COVID-19. Em decorrência de tal afastamento, o então Solista passou a exercer a função de Spalla e o autor foi designado para atuar como Solista, conforme Portaria no 23/2021 e demais documentos constantes dos autos. A atuação do autor foi presencial, como atestado por declaração do maestro titular da Orquestra, evidenciando o efetivo exercício da função (ID 75866840).

8. O § 4o do art. 14 da Lei no 5.193/2013 estabelece que, nas ausências por motivo de licença médica, férias ou outro afastamento previsto em lei, o solista é substituído por músico indicado que passa a fazer jus à gratificação pelo exercício das atribuições de solista. A interpretação restritiva da Administração que exclui o teletrabalho como hipótese de afastamento legal não merece prosperar em razão da literalidade da norma, que admite qualquer afastamento previsto em lei, como é o caso do teletrabalho por gestação durante a pandemia, expressamente previsto em decreto distrital.

9. Ademais, ainda que a servidora titular não tenha se afastado do serviço público, é inegável que deixou de exercer presencialmente a função de Spalla, cuja natureza exige atuação física junto à Orquestra. Em razão da substituição necessária decorrente de seu afastamento, o autor assumiu a função de Solista, o que atrai a incidência da gratificação pretendida.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.